Tribunal: STF
Processo: ARE 763289
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-03-11
Data de publicação: 2014-03-11

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO À DOCÊNCIA – GED. PROFESSOR SUBSTITUTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. LEIS 8.112/90, 8.745/93 E 9.678/98. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 15.6.2012.



    Inexiste violação do artigo 93, IX, da Constituição Federal. Na compreensão desta Suprema Corte, o texto constitucional exige que o órgão jurisdicional explicite as razões de seu convencimento, sem necessidade, contudo, do exame detalhado de cada argumento esgrimido pelas partes. Precedentes. 



    A Turma Recursal decidiu que a Gratificação de Estímulo à Docência - GED tem como destinatários da vantagem os professores universitários ocupantes de cargo efetivo (Lei 8.112/90), razão pela qual não seria possível sua extensão aos professores contratados como substitutos, regidos pela Lei 8.745/93. Para divergir desse entendimento, seria necessária a prévia análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie – Leis 8.112/90, 8.745/93 e 9.678/1998, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. 



    Agravo regimental conhecido e não provido.